Tribunal: TJDFT
Processo: 0716988-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716988-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: A. L. A. D. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 192250922 do processo n. 0706520-34.2022.8.07.0020) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por A. L. A. D. (menor impúbere, representado por sua genitora R. L. A. D.), rejeitou a impugnação apresentada pelo executado (agravante) por considerá-la intempestiva. Em suas razões recursais (ID 58473947), o agravante sustenta, preliminarmente, que a decisão agravada merece ser cassada, diante do cerceamento do direito de defesa, em razão da tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada. Alega que o Juízo de origem se equivocou quanto à contagem do prazo para impugnação, pois, de acordo com o art. 525, caput, do CPC, o prazo para sua apresentação somente se inicia após o término do prazo para pagamento voluntário da obrigação. Aduz que “considerando-se a data de publicação da decisão que intimou a seguradora para pagamento voluntário (20.2.2024 – cf. ID 187074865 do processo referência), o último dia do prazo para pagamento foi em 12.3.2024, logo, o prazo para impugnação se encerraria apenas em 5.4.2024, tendo em vista o feriado entre os dias 27.3.2024 a 31.3.2024 (cf. Portaria Conjunta 1/2024 do TJDFT)”. Acrescenta que é parceira eletrônica do TJDFT, de modo que sua intimação foi realizada de forma digital. Afirma que “a intimação da agravante para pagamento voluntário foi expedida eletronicamente no dia 16.2.2024, tendo sua intimação tácita ocorrido somente em 26.2.2024, de modo que o último dia do prazo para pagamento foi em 18.3.2024 e o prazo para impugnação se encerraria em 11.4.2024, considerando o feriado entre os dias 27.3.2024 a 31.3.2024.” Argumenta que o pagamento voluntário antes do último dia do prazo não modifica o termo inicial do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença. Cita precedentes do c. STJ que entende amparar sua tese. No mérito, suscita que a apólice do segurado foi cancelada em 1/8/2023, de modo que se mostra inadequada a condenação ao reembolso das despesas médicas-hospitalares após essa data. Defende a impossibilidade de aplicação de astreintes por suposto descumprimento da obrigação, pois “a seguradora reembolsou devidamente, nos limites do contrato, o tratamento pleiteado pelo segurado, de modo que se torna incontroversa a realização do tratamento”. Destaca que não é cabível a incidência de multa sobre a obrigação de pagar. Menciona que “a negativa perpetrada pela seguradora no caso em tela foi manifestamente legítima, visto que a negativa está prevista tanto na legislação vigente quanto no contrato entabulado pelas partes”, razão pela qual não pode ser condenada a ressarcir os custos advindos do procedimento realizado. Afirma que o contrato é de seguro saúde e que “o seguro contratado contém cláusulas que limitam o valor do reembolso, de modo que o pagamento eventualmente a ser feito pela Bradesco deverá observar tais limites”. Ressalta que a discussão sobre as astreintes não faz coisa julgada, podendo o julgador revisar seu valor, e, até mesmo, afastá-las, em qualquer grau de jurisdição. Aponta que tomou todas as providências para cumprir a obrigação de custear o tratamento, de modo que é descabida a aplicação da multa. Salienta que, caso se considere o descumprimento da obrigação, a multa arbitrada no importe de R$20.982,55 (vinte mil novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) é desproporcional e excessiva, gerando enriquecimento ilícito do agravado. Aponta, ainda, que, mesmo que se mantenha a condenação ao pagamento de astreintes, não deve incidir multa e honorários sobre esses valores, previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Ao final, requer, preliminarmente, a cassação da r. decisão agravada, a fim de que a impugnação protocolada em 5/4/2024 seja considerada tempestiva, e, via de consequência, analisados os argumentos apresentados. Subsidiariamente, caso se entenda que a causa se encontra madura para julgamento, pugna sejam acolhidos os argumentos ventilados na impugnação, afastando qualquer pretensão de recebimento das astreintes, futuras obrigações de fazer e danos materiais. Em contrarrazões ao recurso (ID 59298249), suscitou o apelado, em sede preliminar, o não conhecimento do recurso, diante da perda superveniente do seu objeto, porquanto proferida sentença de mérito no processo. No mérito, pugnou pelo desprovimento do agravo de instrumento, com a manutenção da r. decisão. Instado a se manifestar, o Ministério Público (7a Procuradoria de Justiça Cível) oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, no que concerne à tempestividade da impugnação (ID 61133558). É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A admissibilidade do recurso envolve o exame dos pressupostos recursais. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. Para melhor compreensão da lide, necessária uma digressão dos autos. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença (processo n. 0706520-34.2022.8.07.0020) promovido por A. L. A. D. (menor impúbere, representado por sua genitora R. L. A. D.) contra Bradesco Saúde S.A. e Extramed Administração e Serviços Médicos, objetivando o pagamento da condenação no valor de R$74.221,09 (setenta e quatro mil duzentos e vinte e um reais e nove centavos), sendo R$1.351,25 (mil trezentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos) a título de honorários advocatícios; R$16.367,29 (dezesseis mil trezentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos) relativo ao reembolso do tratamento; R$20.982,55 (vinte mil novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) referente à multa por descumprimento da liminar; e R$35.520,00 (trinta e cinco mil quinhentos e vinte reais) consistente no montante referente à obrigação de fazer (vide ID origem 186509384). Instaurado o cumprimento de sentença, o Juízo a quo determinou a intimação da parte executada para pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC (decisão ao ID origem 186620429). Em petição ao ID 189154184 dos autos de origem, o executado Banco Bradesco S.A. informou a juntada de comprovante judicial de pagamento da parcela que entendia incontroversa, no importe de R$4.672,14 (quatro mil seiscentos e setenta e dois reais e quatorze centavos), bem como de comprovante do pagamento, em garantia, da integralidade da parcela controversa, no montante de R$69.548,95 (sessenta e nove mil quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). Além disso, afirmou que apresentaria impugnação ao cumprimento de sentença dentro do prazo legal previsto no art. 525 do CPC, com termo final em 5/4/2024. O exequente requereu, em petição ao ID 190369468, a expedição de alvará de transferência dos valores depositados para conta bancária de titularidade da sua representante legal e da sua causídica. Conclusos os autos, o d. magistrado de origem entendeu que a parte executada satisfez a obrigação exequenda, determinando a expedição dos alvarás de levantamento, e extinguindo a execução, com base no art. 924, II, do CPC. A propósito, pertinente transcrever o teor da r. sentença, proferida no dia 20/3/2024 (ID origem 190659789), in verbis: Verifico que a parte executada depositou judicialmente os valores da condenação (ids. 189154192 e 189154194), ou seja, satisfez a obrigação, conforme noticia a petição de ID 190369468, e, considerando que o pagamento é objeto da prestação jurisdicional postulada, esta deve ser declarada extinta. Assim, expeçam-se dois alvarás de levantamento em favor do credor e outro para a patrona do credor, conforme dados de petição de id. 190369468. Isto posto, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, declaro extinta a execução, em face do pagamento. Custas remanescentes, se houver, pelo executado. Sem honorários. Determino que se procedam às anotações de praxe e, após o recolhimento das custas processuais, se houver, dê-se baixa na Distribuição e arquivem-se os autos. Publicada esta sentença, independente de certidão emitida pela Secretaria, fica desde já certificado o trânsito em julgado, tendo em vista a ausência de interesse recursal no presente caso. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Alvarás de levantamento expedidos aos IDs 190866625 a 191198474 da origem. Certidão ao ID 191204839 certificou o trânsito em julgado da sentença em 22/3/2024. O executado apresentou questão de ordem ao ID origem 192174552, suscitando o levantamento indevido dos valores depositados em juízo. Aduziu que o d. Juízo a quo não se atentou que o depósito da parcela controversa (R$69.548,95 – sessenta e nove mil quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos) havia ocorrido em garantia, e, não, como forma de pagamento voluntário da obrigação. Alegou que “em virtude da insurgência expressa da executada quanto à pretensão executória, a ser oportunamente impugnada em sede de cumprimento de sentença, não poderia o exequente ter levantado os valores depositados em garantia, tampouco esse MM. Juízo extinto o processo”. Ao final, pugnou pela reconsideração da r. sentença. Ato contínuo, em 5/4/2024, o Bradesco Saúde S.A. apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID origem 192322221). Sustentou, em síntese: (i) que a apólice do segurado/exequente foi cancelada no dia 1/8/2023, de modo que não se mostra cabível a condenação ao pagamento de reembolso após a referida data; (ii) a não incidência de astreintes sobre a obrigação de pagar, uma vez que o resultado almejado já foi atingido; (iii) a impossibilidade de ser obrigada a ressarcir os gastos advindos do tratamento pleiteado, pois não estava obrigada a custear e autorizar sua realização, diante da ausência de cobertura contratual; (iv) que o reembolso das despesas médico-hospitalares deveria ocorrer nos limites da apólice do seguro saúde contratado; (v) a ausência de descumprimento de decisão judicial capaz de ensejar a aplicação das astreintes; (vi) a necessidade de afastar/reduzir o valor da multa (R$20.982,55 – vinte e nove mil novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) por se mostrar excessivo; (vii) caso mantida a condenação ao pagamento das astreintes, que fosse afastada a incidência de multa e honorários advocatícios, na forma do art. 523, § 1o, do CPC. Em decisão ao ID 192250922, o i. magistrado de origem considerou que a impugnação foi apresentada de modo intempestivo, determinando o retorno dos autos ao arquivo definitivo. Confira-se, in verbis: Compulsando os autos, observa-se que a decisão de Id. 186620429 foi publicada no dia 20 de fevereiro de 2024, abrindo prazo de 15 dias para os executados realizarem com o pagamento voluntário do débito, o que foi realizado no dia 07/03/2024, sem apresentar impugnação. Observa-se claramente que o prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença se encerrou no dia 12/03/2024. Ademais, esclareço que a parte impugnante é parceira eletrônica deste Tribunal. Assim, nada a prover na petição retro, visto que é intempestiva. Volvam-se os autos ao arquivo definitivo, conforme sentença de Id. 190659789. Publique-se. Inconformado, o executado interpôs o presente agravo de instrumento, requerendo preliminarmente, a cassação da r. decisão agravada, a fim de que a impugnação protocolada em 5/4/2024 seja considerada tempestiva, e, via de consequência, sejam analisados os argumentos apresentados. Subsidiariamente, caso se entenda que a causa se encontra madura para julgamento, pugna sejam acolhidos os argumentos ventilados na impugnação, afastando qualquer pretensão de recebimento das astreintes, futuras obrigações de fazer e danos materiais. Na hipótese, observa-se do relato dos atos processuais que, no dia 20/3/2024, foi proferida sentença de mérito nos autos de referência, extinguindo o feito em razão do cumprimento da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC. Contra o referido pronunciamento judicial foi interposta apelação, no dia 12/4/2024. Conforme razões recursais constantes ao ID 193174168 da origem, o apelante pugnou, ao final, pela cassação da r. sentença, com o retorno dos autos à origem, a fim de que o depósito efetuado fosse considerado como garantia do juízo, e, consequentemente, apreciado o mérito da impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada dentro do prazo legal e não foi analisada pelo Juízo a quo. De modo subsidiário, no caso de a causa se encontrar madura para julgamento, requereu o acolhimento, no mérito, da impugnação ao cumprimento de sentença. Por sua vez, proferida decisão no dia 5/4/2024, que deixou de apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença por considerá-la intempestiva (ID origem 192250922, o executado (ora recorrente) interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, no dia 26/4/2024, com base nos fundamentos já delineados (razões recursais ao ID 58473947). Consoante se verifica, portanto, inexiste interesse recursal do executado no julgamento do presente recurso. Isso porque a sentença foi proferida em momento anterior à decisão agravada, com a respectiva interposição do mencionado recurso de apelação, objetivando a sua cassação. Por conseguinte, o julgamento da apelação necessariamente decidirá a respeito da higidez da certidão de trânsito em julgado presente ao ID origem 191204839, e, nessa medida, implicará perda do objeto do agravo de instrumento em epígrafe. Inclusive, deve incidir à hipótese o princípio da unicidade recursal. Anote-se, ademais, que, de acordo com a exegese do art. 1.013, caput e § 1o, do CPC[1], a apelação devolve ao Tribunal o conhecimento de toda a matéria impugnada pela parte recorrente, bem como das questões relativas ao capítulo impugnado. Desse modo, considerando que a questão sobre a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença também será objeto de apreciação por este e. Colegiado no âmbito do julgamento do recurso de apelação, fica prejudicada a análise do agravo de instrumento nesse momento. Com efeito, constatada a inexistência de interesse recursal do executado/recorrente (pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso), diante da perda do objeto do agravo de instrumento e da sua manifesta prejudicialidade, impõe-se o reconhecimento da sua inadmissibilidade. 3. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, aliado art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 29 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. § 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.